Tribunal: TJPA
Processo: 0038335-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038335-14.2011.8.14.0301
APELANTE: JOSE DE SOUZA MACHADO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DIREITO DO AGRAVANTE AO VALOR DO ABONO SALARIAL EQUIVALENTE AO DA ATIVA. ATO DE APOSENTAÇÃO OCORRIDO ANTES DA EC N.º 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
José de Souza Machado
contra decisão da minha lavra (Id. 2241933), em que neguei provimento ao recurso de apelação, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. EQUIPARAÇÃO. ABONO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DIREITO. ATO DE APOSENTAÇÃO QUE REMONTA A 1992. AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2011. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em suas razões (Id. 2330305), o agravante, após resumir os fatos, argui, em resumo, que a parcela denominada abono salarial foi instituída em 1997, sendo que, a partir daí, passou a recebeu no valor de R$185,00, mesmo estando na reserva remunerada desde 1992.

Aduz que direito equiparação vencimental, tendo em vista que o ato de aposentação se deu anterior a EC n.º 41/2003.

Aduz também que não há falar em prescrição, dado que se trata, na espécie, de relação de trato sucessivo.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e requerendo o improvimento do recurso (Id. 2580146.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelo que passo analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência do agravante é contra a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão, tomando como termo inicial do prazo o ato da aposentação ocorrido em 1992.

Revolvendo o acervo processual, entendo que a decisão agravada deve ser modificada.

Explico.

O ato de aposentação ocorreu no dia 31/08/1992, através da Portaria n.º 1.902 (Id. 1940568, pág. 29), época em que vigia a regra de paridade vencimental, de acordo com o entendimento jurisprudencial, “verbis”:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL EM IGUALDADE COM OS PROVENTOS DOS MILITARES ATIVOS. DIREITO A INTEGRALIDADE E A PARIDADE SOMENTE AOS APELANTES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003.

VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Arguição de direito ao recebimento do Abono Salarial em igualdade com os proventos dos militares ativos. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica, cujo valor deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo.

2. No caso dos autos, apenas três apelantes se aposentaram antes da Emenda Constitucional 41 de dezembro de 2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos. Ademais, os Apelantes em questão comprovaram, inclusive, que permaneceram recebendo o abono sob o título de vantagem pessoal.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o direito de equiparação do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relação aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO.

4. À unanimidade.

(2020.00725792-41, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL.
PARIDADE DA VANTAGEM ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA. APELANTE TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA VANTAGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a equiparação do abono salarial pago aos militares inativos em relação aos militares em atividade, desde que a transferência para reserva remunerada tenha ocorrido anteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41, em 31.12.2003, e desde que já tenha havido a incorporação aos proventos de aposentadoria pelo órgão previdenciário.

2. No caso dos autos, o apelante foi transferido para a reserva remunerada em 30/12/2003, anteriormente, portanto, à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003, possuindo, desta forma, direito a equiparação do benefício com os militares em atividade. Precedentes TJPA.

3. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

(2017.05009046-16, 183.514, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Desse modo, no gozo desse direito, o agravante tem direito a receber vencimento de igual ao do servidor ativo de cargo correspondente ao seu.

Assim, com a instituição do abono salarial mediante a edição do Decreto n.º 2.219/1997, o agravante passou a receber o valor com a rubrica de vantagem pessoal no importe de R$185,00. Todavia, tal valor deve obedecer a regra de paridade, pois conforme dito, o ato de aposentação se deu em 1992, portanto, antes da edição e vigência da EC n.º 41/2003.

Nesse sentido, aproveitando o gancho jurídico da introdução alhures, não há falar em prescrição de fundo de direito, considerando que, dadas as circunstâncias do caso concreto, é equivocado considerar que o termo inicial da prescrição que fulmina o direito a paridade do valor do abono salarial é o ato de aposentação (1992), quando ele foi instituído em 1997.

Seria o caso de ato único e de efeitos permanentes, se porventura tivesse ocorrido supressão de vantagem pecuniária, o que não é o caso. É diferente, pois se está
diante de relação jurídica de trato sucessivo, onde há perceptível redução da vantagem pecuniária, cuja renovação se dá mês a mês, em virtude de ato comissivo do administrador público, “verbis”:

“Processo

AgRg no REsp 1110192 / CE
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0277423-8

Relator(a)

Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) (8175)

Órgão Julgador

T6 - SEXTA TURMA

Data do Julgamento

04/05/2010

Data da Publicação/Fonte

DJe 24/05/2010

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1-
Esta Corte vem definindo que quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, fica configurada a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, não havendo que se falar, portanto, em decadência do mandado de segurança.

2- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifei)

Portanto, a incongruência deve ser saneada o quanto antes, sob pena de viciar injustamente a saúde processual.

Quanto a arguição do agravado de que o abono salarial é inconstitucional, em
incidente de inconstitucionalidade
,

este tema já foi dirimido pelo
Tribunal Pleno deste Tribunal,
em
Sessão Ordinária
presidida pela
Exma. Sra. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, realizada em 31/08/2011
, cujo Plenário firmou posicionamento de não haver ofensa ao princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial, daí o conhecimento e não provimento do referido incidente de inconstitucionalidade nos autos da
Apelação Cível nº. 2010.3.004250-5
, interposta pelo mesmo IGEPREV, cuja decisão, por unanimidade, foi lavrada conforme o
V. Acórdão n.º 100.234, Rel. Desa. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, publicado em 06/09/2011,
que se encontra assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO
SALARIAL
. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais
. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II- No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III- No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV-
Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente
.

V- Decisão unânime.”

Assim, rejeito a tese de inconstitucionalidade dos decretos estaduais que concederam, ampliaram e reajustaram o abono salarial, face o pronunciamento do Plenário deste Tribunal acerca desse incidente em caso semelhante (Apelação Cível nº. 2010.3.004250-5).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, para
julgar provido o recurso de apelação
, Id. 1940578, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de junhho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020